Tribunal: CARF
Processo: 16327.721113/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CALCULO DA COFINS. EXCLUSÃO DE PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
A Circular BACEN 3.316/08 tem relevância para auferir a saúde financeira das instituições de intermediação financeira (inclusive, para melhor regulamentação). No entanto, esta norma de caráter infralegal não pode alterar a base de cálculo de qualquer tributo, conforme art. 97 do CTN. Dessa formar, qualquer diminuição patrimonial que não se amolde no restrito campo descrito no artigo 3o, §6o, I, a, da Lei no 9.718/98 não pode ser excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do descrito em Circular do Banco Central.
COFINS. INCIDE^NCIA. CONCEITO DE FATURAMENTO. RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCI ́CIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. INSTITUIC ̧O~ES FINANCEIRAS. BASE DE CA ́LCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declarac ̧a~o de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, na~o afasta a incide^ncia da COFINS em relac ̧a~o a`s receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais do setor financeiro. A noc ̧a~o de faturamento do RE 585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestac ̧a~o de servic ̧os, ou seja, a soma das receitas oriundas do exerci ́cio das atividades empresariais, consoante interpretac ̧a~o iniciada pelo RE 609.096/RS, submetidos a` repercussa~o geral.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CALCULO DA COFINS. EXCLUSÃO DE PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
A Circular BACEN 3.316/08 tem relevância para auferir a saúde financeira das instituições de intermediação financeira (inclusive, para melhor regulamentação). No entanto, esta norma de caráter infralegal não pode alterar a base de cálculo de qualquer tributo, conforme art. 97 do CTN. Dessa formar, qualquer diminuição patrimonial que não se amolde no restrito campo descrito no artigo 3o, §6o, I, a, da Lei no 9.718/98 não pode ser excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do descrito em Circular do Banco Central.
COFINS. INCIDE^NCIA. CONCEITO DE FATURAMENTO. RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCI ́CIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. INSTITUIC ̧O~ES FINANCEIRAS. BASE DE CA ́LCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declarac ̧a~o de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, na~o afasta a incide^ncia da COFINS em relac ̧a~o a`s receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais do setor financeiro. A noc ̧a~o de faturamento do RE 585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestac ̧a~o de servic ̧os, ou seja, a soma das receitas oriundas do exerci ́cio das atividades empresariais, consoante interpretac ̧a~o iniciada pelo RE 609.096/RS, submetidos a` repercussa~o geral.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721113/2017-56
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.370 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
BANCO BMG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CALCULO DA COFINS.
EXCLUSÃO DE PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE
TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
A Circular BACEN 3.316/08 tem relevância para auferir a saúde financeira das
instituições
de
intermediação
financeira
(inclusive,
para
melhor
regulamentação). No entanto, esta norma de caráter infralegal não pode alterar
a base de cálculo de qualquer tributo, conforme art. 97 do CTN. Dessa formar,
qualquer diminuição patrimonial que não se amolde no restrito campo descrito
no artigo 3o, §6o, I, “a”, da Lei no 9.718/98 não pode ser excluída da base de
cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do descrito em Circular do
Banco Central.
C I
I I I
I

I
ORIUNDA

I

I I
I I
I I I
I I

L L
INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
de ara o de inconstitucionalidade do § o, do art 3o, da Lei no , n o a a ta
a in id n ia da I e re a o re eita o era ionai de orrente da
ati idade e re ariai do etor inan eiro no o de at ra ento do
585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de re eita r ta da enda de
er adoria e da re ta o de er i o , o e a, a o a da re eita ori nda do
e er io da ati idade e re ariai , on oante inter reta o ini iada e o
6 6 , etido re er o gera
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CALCULO DA COFINS.
EXCLUSÃO DE PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE
TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
A Circular BACEN 3.316/08 tem relevância para auferir a saúde financeira das
instituições
de
intermediação
financeira
(inclusive,
para
melhor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721113/2017-56
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

regulamentação). No entanto, esta norma de caráter infralegal não pode alterar
a base de cálculo de qualquer tributo, conforme art. 97 do CTN. Dessa formar,
qualquer diminuição patrimonial que não se amolde no restrito campo descrito
no artigo 3o, §6o, I, “a”, da Lei no 9.718/98 não pode ser excluída da base de
cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do descrito em Circular do
Banco Central.
C I
I I I
I

I
I

I

I I
I I
INSTI I
I I

L L
INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
de ara o de in on tit ionalidade do § o, do art 3o, da Lei no , n o a a ta
a in id n ia da I e re a o re eita o era ionai de orrente da
ati idade e re ariai do etor inan eiro no o de faturamento do RE
585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de re eita r ta da enda de
er adoria e da re ta o de er i o , o e a, a o a da re eita ori nda do
e er io da ati idade e re ariai , on oante inter reta o ini iada e o
6 6 , etido re er o gera .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso do Contribuinte, vencidas as
Conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), que votou pelo provimento parcial, em
relação à exclusão as receitas financeiras da base de cálculo, e Tatiana Midori Migiyama e Erika
Costa Camargos Autran, que votaram pelo provimento integral. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Valcir Gassen.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte BANCO
BMG S/A, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3401-006.900, de 25 de setembro de 2019, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de negar provimento
ao recurso voluntário. O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE
INCLUSÃO NA DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO
ART. 3o DA LEI no 9.718/1998.
A base de cálculo da COFINS em relação a instituições financeiras, em virtude de sua
atividade, é obtida pela aplicação do disposto nos arts. 2o e 3o, caput da Lei no
9.718/1998, com as exclusões e deduções gerais e específicas previstas nos §§ 5o e 6o do
referido art. 3o. A discussão sobre a inclusão das receitas auferidas por instituições
financeiras no conceito de faturamento, para fins de incidência da COFINS, não se
confunde com o debate envolvendo a constitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, como já reconheceu o STF.
COFINS.
FATURAMENTO.
LEI
N°
9.718/98.
BASE
DE
CÁLCULO.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
Consoante entendimento firmado pelo STF, as receitas operacionais obtidas pelas
instituições financeiras, decorrentes de sua atividade fim, integram o conceito de receita
bruta utilizado pelo art. 3o da Lei no 9.718/98.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA
DE INCLUSÃO NA DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO § 1o
DO ART. 3o DA LEI no 9.718/1998.
A base de cálculo do PIS/PASEP em relação a instituições financeiras, em virtude de
sua atividade, é obtida pela aplicação do disposto nos arts. 2o e 3o, caput da Lei no
9.718/1998, com as exclusões e deduções gerais e específicas previstas nos §§ 5o e 6o do
referido art. 3o. A discussão sobre a inclusão das receitas auferidas por instituições
financeiras no conceito de faturamento, para fins de incidência da COFINS, não se
confunde com o debate envolvendo a constitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, como já reconheceu o STF.
PIS/PASEP. FATURAMENTO. LEI N° 9.718/98. BASE
DE CÁLCULO.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
Consoante entendimento firmado pelo STF, as receitas operacionais obtidas pelas
instituições financeiras, decorrentes de sua atividade fim, integram o conceito de receita
bruta utilizado pelo art. 3o da Lei no 9.718/98.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso, da seguinte
forma: (i) por maioria de votos, vencidos o relator (Conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto) e os Conselheiros Fernanda Vieira Kotzias e João Paulo Mendes Neto,
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

para reconhecer que a ação judicial com trânsito em julgado não se refere ao assunto
especificamente debatido nos autos (receitas financeiras de instituições financeiras); (ii)
por voto de qualidade, vencidos o relator (Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto) e os Conselheiros Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, para entender que as receitas financeiras de instituições
financeiras, em geral, compõem a base de cálculo da COFINS; e (iii) por unanimidade
de votos, para negar provimento em relação aos demais temas, e para não conhecer do
recurso em relação ao argumento sobre a qualificação das receitas como operacionais ou
não. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli. Manifestou interesse de elaborar declaração de voto o Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco. Entretanto, dentro do prazo regimental, o Conselheiro
declinou a intenção de apresenta-la, que deve ser considerada como não formulada, nos
termos do § 7°, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF n° 343/2015 (RICARF).

Não resignado com o acórdão que lhe foi desfavorável, e após intimado do
despacho que rejeitou os embargos de declaração opostos em face do referido julgado (e-fls.
1.492 e ss), o Contribuinte BANCO BMG S/A interpôs recurso especial suscitando divergência
jurisprudencial com relação às matérias: (i) incidência da contribuição para a COFINS sobre as
receitas financeiras; (ii) não conhecimento do argumento em relação à qualificação das receitas
como operacionais ou não operacionais; e (iii) deduções das despesas de intermediação
financeira. Para comprovar a divergência, colacionou como paradigmas os acórdãos no 9303-
004.183 (i); 9101-003.953 (ii) e 3201-005.808 (iii), respectivamente.
Em sede de exame de admissibilidade, conforme despacho 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara, de 28 de setembro de 2020, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da
3a Seção, foi dado seguimento parcial ao recurso especial do Contribuinte, apenas quanto à (i)
não inclusão de receitas financeiras na base de cálculo da contribuição; e (iii) à dedução das
despesas de intermediação financeira. Não foi conhecido o apelo especial com relação à
qualificação das receitas como operacionais ou não.
O prosseguimento parcial do recurso foi confirmado pelo despacho CSRF/3a
Turma (e-fls. 1.660 e ss), de 28 de outubro de 2020, que rejeitou o agravo interposto pelo Sujeito
Passivo.
Devidamente intimada da interposição do recurso especial pelo Contribuinte, a
Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando seja negado provimento ao
apelo especial.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade

O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte BANCO BMG
S/A. é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, devendo portanto ter prosseguimento.

2
Mérito
2.1
EXCLUSÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS DA BASE DE CÁLCULO

A discussão posta no recurso especial do Contribuinte refere-se à não inclusão
na base de cálculo do PIS e da COFINS das receitas decorrentes de intermediação financeira -
receitas financeiras - frente a declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo do PIS e da COFINS estabelecida no art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98.
A matéria já foi analisada por esta 3a Turma da CSRF, com relação a processo do
mesmo Contribuinte, por meio do Acórdão no 9303-004.138, de relatoria da Ilustre Conselheira
Tatiana Midori Migyiama, a cujo entendimento acompanhou-se na ocasião e se mantém no
presente processo. Portanto, apoio-me nas razões de decidir do acórdão no 9303-004.138,
proferido em processo do mesmo contribuinte e envolvendo a mesma discussão dos presentes
autos, que seguem transcritas:

[...]
Sendo assim, primeiramente, trago que o sujeito passivo argumenta que, na
lavratura do Auto de Infração, a autoridade fazendária desconsiderou a decisão
transitada em julgado, que expressamente determinou que a base de cálculo da Cofins
fosse calculada com base no faturamento, tal qual previsto na legislação anterior à
Lei 9.718/98 – ou seja, a LC 70/91.
O que, por conseguinte, alega o sujeito passivo ter ocorrido equívoco de
interpretação ao entender a autoridade fazendária que a Cofins seria devida
sobre as receitas financeiras auferidas pelo sujeito ainda que haja decisão
transitada em julgado afastando a aplicação do §1° do art. 3° da Lei 9.718, de 1998.
Quanto à essa parte e, em respeito à coisa julgada, importante
analisar o provimento judicial concedido na Ação Rescisória no.
200601.00.0107238. O que, depreendendo-se de sua análise, entendo que o
pedido dessa ação é clara – rescisão do acórdão proferido no Mandado de
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

Segurança 1999.38.00021291-1 quanto ao alargamento da base de cálculo das
contribuições (Grifos meus):
“[...] sucessivamente, caso denegada a segurança para os fins do item anterior,
seja a mesma concedida para, reconhecendose a inconstitucionalidade da Lei n.
9.718/98, garantir-se às impetrantes o recolhimento da COFINS nos termos da
Lei Complementar n. 70/91, com base no faturamento (...)”
Nesse ínterim e analisando os autos, é de se verificar ainda que
houve expresso pedido para se garantir o direito ao recolhimento da Cofins com
base na LC 70/91 – sendo concedida a segurança pelo Eg. TRF da 1a
Região nesses termos.
A decisão judicial contemplou expressamente que deve ser observada a
base de cálculo prevista no art. 2° da LC 70/91, e não os dispositivos da Lei 9.718,
de 1998, que delimita quais receitas devem ser computadas no conceito de
faturamento.
Considerando que a decisão garantiu a observância das regras
preceituadas pela LC 70/91, cabe trazer que essa lei dispõe que a base de cálculo
das contribuições se resume ao “faturamento” da instituição – que, por sua vez,
equivale à receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e
de serviços de qualquer natureza. Tal Lei não faz menção à “soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais”.
E, no caso vertente, o valor exigido se refere à Cofins incidente sobre
receitas que não correspondem ao sentido estrito de "faturamento" adotado
tanto no Acórdão transitado em julgado, quanto nos “leading cases” sobre a
matéria no Supremo Tribunal Federal – STF.
Ressalta-se que o STF não fez distinção sobre a variedade de ramos de
atividade econômica dos contribuintes, tampouco trouxe que faturamento
equivale a todas as receitas operacionais auferidas pelas instituições e empresas.
O STF vem adotando o conceito restritivo de prestação de serviços, tanto é
que julgou inconstitucional a tributação, pelo ISS, da "locação de bens móveis".
Para ser considerado "serviço", este deve preencher os requisitos do conceito
jurídico, que é "obrigação de fazer" e, para ser tributável, costuma-se exigir o critério
"preço".
O que, por óbvio, tem-se que a receita de prestação de serviços que configura o
“ at ra ento” da In tit i õe inanceiras alcança as taxas, tarifas e comissões
cobradas pela prestação de serviços bancários e de serviços de intermediação
financeira de clientes.
A movimentação financeira decorrente de operações bancárias, e não de
serviços bancários, não compõe o conceito de "faturamento" determinado pelo
STF.
Frise-se tal entendimento a distinção entre "serviços bancários" e
"operações bancárias" discutida pelo STF na ADIN 2.591 (aplicação do Código
de Defesa do Consumidor aos Bancos), que segue transcrita (Grifos meus):
“EMENTA: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA
CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO
DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A
REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO
DA INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA ART. 3o, § 2o, DO CDC].
MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER-PODER DO BANCO CENTRAL DO
BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. 1. As instituições financeiras estão,
todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de
Defesa do Consumidor. 2. "Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa
do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário
final, atividade bancária, financeira e de crédito. 3. O preceito veiculado pelo art. 3o,
§ 2o, do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado em coerência
com a Constituição, o que importa em que o custo das operações ativas e a
remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras na
exploração da intermediação de dinheiro na economia estejam excluídas da sua
abrangência. 4. Ao Conselho Monetário Nacional incumbe a fixação, desde a
perspectiva macroeconômica, da taxa base de juros praticável no mercado
financeiro. 5. O Banco Central do Brasil está vinculado pelo dever-poder de fiscalizar
as instituições financeiras, em especial na estipulação contratual das taxas de
juros por elas praticadas no desempenho da intermediação de dinheiro na
economia. 6. Ação direta julgada improcedente, afastando-se a exegese que
submete às normas do Código de Defesa do Consumidor [Lei n. 8.078/90] a definição
do custo das operações ativas e da remuneração das operações passivas
praticadas por instituições financeiras no desempenho da intermediação de
dinheiro na economia, sem prejuízo do controle, pelo Banco Central do Brasil, e do
controle e revisão, pelo Poder Judiciário, nos termos do disposto no Código Civil,
em cada caso, de eventual abusividade, onerosidade excessiva ou outras
distorções na composição contratual da taxa de juros. ART. 192, DA CB/88.
NORMA-OBJETIVO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR EXCLUSIVAMENTE
PARA A REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO. 7. O preceito veiculado
pelo art. 192 da Constituição do Brasil consubstancia norma-objetivo que
estabelece os fins a serem perseguidos pelo sistema financeiro nacional, a
promoção do desenvolvimento equilibrado do País e a realização dos interesses da
coletividade. 8. A exigência de lei complementar veiculada pelo art. 192 da
Constituição abrange exclusivamente a regulamentação da estrutura do sistema
financeiro. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ART. 4o, VIII, DA LEI N.
4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA ATINENTE À CONSTITUIÇÃO,
FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE EXCEDEM ESSA MATÉRIA. 9. O
Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade normativa --- a chamada
capacidade normativa de conjuntura --- no exercício da qual lhe incumbe regular,
além da constituição e fiscalização, o funcionamento das instituições financeiras, isto
é, o desempenho de suas atividades no plano do sistema financeiro. 10. Tudo o
quanto exceda esse desempenho não pode ser objeto de regulação por ato
normativo produzido pelo Conselho Monetário Nacional. 11. A produção de atos
normativos pelo Conselho Monetário Nacional, quando não respeitem ao
funcionamento das instituições financeiras, é abusiva, consubstanciando afronta à
legalidade.
Decisão
Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação
direta, vencido parcialmente o Senhor Ministro Carlos Velloso (Relator), no que
foi acompanhado pelo Senhor Ministro Nelson Jobim. Votou a Presidente, Ministra
Ellen Gracie. Redigirá o acórdão o Senhor Ministro Eros Grau. Ausente,
justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Gilmar Mendes. Não
participou da votação o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski por suceder ao
Senhor Ministro Carlos Velloso, Relator do presente feito. Plenário, 07.06.2006”
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

Nos termos dessa decisão, o STF firmou entendimento que os serviços
bancários são remunerados por taxas e tarifas, e, por conseguinte, há
incidência de ISS. Tais receitas compõem, assim, o "faturamento" das
instituições financeiras, enquanto as receitas financeiras decorrentes de
operações bancárias (empréstimos, financiamentos, etc.) estão fora desse
conceito, vez que não são decorrentes da prestação de serviço das instituições
financeiras.
Ensina Marco Aurélio Greco que
“Adotar a soma das receitas oriundas das atividades empresariais como critério
para determinar a amplitude do conceito constitucional de faturamento implica
generalização subjetiva (basta ser pessoa jurídica) que desconsidera o tipo de
atividade e a natureza da relação jurídica subjacente que enseja a respectiva
cobrança. Com isto, (a) extrapola o conceito pressuposto assumido pelo artigo
195, I, da CF/88; (b) desconsidera a expressa previsão do artigo 192, § 3o que
afirma que a atividade financeira não gera faturamento; e (c) implica, de forma
indireta, restaurar parte do § 1o do artigo 3o da Lei n. 9.718 que foi julgado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.”
Nessa linha, o ilustre professor Tercio Sampaio Ferraz Jr traz que “A base de
cálculo sobre a qual pode ser exigida a Cofins na vigência da Lei n. 9.718/98,
à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, restringe-se apenas à receita
oriunda efetivamente da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviços de qualquer natureza”
E, em respeito à decisão transitada em julgado obtido pelo sujeito passivo,
deve-se respeitar a garantia lá concedida – qual seja, de que a Cofins deve incidir
somente sobre o faturamento.
Dessa forma, considerando que o faturamento decorre da prestação de serviço
ou venda de mercadoria, vê-se claro que para a Instituição Financeira as receitas
decorrentes dos serviços bancários somente abrangeria as taxas e comissões cobradas
de seus clientes, e não as oriundas de operações financeiras.
Tanto é assim, que o próprio STF ao apreciar questão envolvendo a observância
do CDC pelas Instituições Financeiras tratou de esclarecer as receitas passíveis
de tributação pelo ISS.
Ademais, por serem as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, devem observar, para fins contábeis o Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeira, não devendo considerar na apuração da base de
á o o “ read” an ário q e, or sua vez, se resume em ser a diferença entre o
que o banco paga para captar numerário e o valor cobrado quando do
empréstimo a quem o procura.
O próprio Banco Central define o termo da forma seguinte:
“O spread bancário é definido como sendo a diferença entre a taxa de empréstimo e a
taxa de captação de CDB [certificado de depósito bancário]. A taxa média de CDB
para o conjunto das instituições financeiras foi calculada a partir de uma média
das taxas individuais ponderada pela captação liquida de cada instituição.”
E, sendo assim, em respeito ao Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (Cosif), tal “ read” n o de e er onta i izado e onta
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

de receitas de prestação de serviço, tal como sempre firmou a autoridade
azendária i q e o onta i izada na onta “ enda de era õe de rédito”
Ademais, é de se trazer também manifestação dos ilustres pareceristas à
Consif e à Febraban quanto à base de cálculo da Cofins:
· Marco Aurélio Greco (Grifos meus):
“A base de cálculo da contribuição prevista na LC 70/91 corresponde ao
faturamento assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.
Faturamento é conceito em que a identificação da sua amplitude depende do
exame de elementos objetivos e não subjetivos. Como objeto que existe em si algo não
deixa de sê-lo ou passa a sê-lo em função das pessoas levadas em consideração.
Receitas financeiras e dividendos não configuram faturamento nos termos do
artigo 195, I, da CF/88, seja qual for a natureza da pessoa jurídica que os auferir.
Faturamento indica a cobrança de um preço a título de contraprestação num
negócio bilateral.”
· Tercio Sampaio Ferraz Jr.:
Em síntese, prevendo a CF que a seguridade social será financiada por toda a
sociedade (art. 195, caput), é possível admitir que a empresa deva a contribuição
sobre o faturamento mesmo quando, em suas vendas, não proceda à extração de
faturas. Entende-se, assim, o entendimento uniforme do STF do faturamento como
receita das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de
qualquer natureza (ao teor da LC 70/91), admitindo um sentido de faturamento
para efeitos fiscais que alcança todas as vendas, mesmo se não acompanhadas
de fatura.
Mas não atinge outros numerários, aqueles que não resultam de venda, como
juros, aluguéis, variações monetárias, royalties, lucros e dividendos, descontos
obtidos etc.
Assim, quando a jurisprudência do STF diz que a distinção entre receita bruta e
faturamento não é óbice à constitucionalidade de lei que os equipare,
lembrando-se dispositivos legais, até anteriores à atual Constituição (por exemplo, o
DL n. 2397/87), há de se ter em conta que o que ali se opera é uma equiparação
entre termos, mas tomando-se receita bruta como receita bruta das vendas de
mercadorias e serviços.
· Alcides Jorge Costa:
“A base de cálculo da COFINS, tal como prevista pela Lei Complementar n. 70/91
era o faturamento mensal, assim considerada a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.
Portanto, esta base de cálculo era o faturamento, produto da venda de mercadorias,
destas e de serviços ou apenas de serviços de qualquer natureza, não se alterando
em função da atividade desenvolvida pela empresa. [...]
Entretanto, como atividade de empresas de outros ramos não envolvia
faturamento, a Lei Complementar n. 70/91, em seu artigo 11, determinou um
aumento de oito pontos percentuais na alíquota da Contribuição Social sobre o
Lucro devida instituições referidas no § 1o do artigo 22 da Lei n. 8.212, de 24 de
julho de 1991, a saber: bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedade corretoras, distribuidoras
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas
de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de
seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada e aberta. Portanto, a
Lei Complementar 70/91 deixou claro que estas empresas não vendem
mercadorias, nem serviços. Deixou claro, também, que não tendo as holdings
faturamento por venda de serviços ou de mercadorias, nem constando da relação
acima, não eram contribuintes da Cofins.”
Proveitoso trazer ainda que somente até o advento da MP 627/13 – convertida
na Lei 12.973/14, o PIS e Cofins tinha como base de cálculo o seu
“ at ra ento” – assim entendido como a receita de prestação de serviço.
Eis que, com o advento da MP 627/13 convertida na Lei 12.973/14, houve
extensão da base de cálculo do PIS e Cofins para as instituições financeiras:
[...]
Em vista do exposto, entendo que não há que se falar em se tributar pelo PIS e
Cofins as receitas sob lide até o advento da Lei 12.973. Não obstante, atento
ainda que, no presente caso, não há que se contrariar o Acórdão proferido pelo TRF
da la Região na Ação Rescisória – invocando a tributação pela Cofins das
receitas financeiras auferidas pela Instituição Financeira, eis que tal decisão garantiu a
observância da LC 70/91 (base de cálculo = faturamento).
E, observando tal decisão de se apurar a Cofins sob a sistemática da LC 70/91, o
sujeito passivo estaria isento da cobrança dessa contribuição, tal como conclui o
próprio Parecer PGFN 2773/07 (Grifos meus):
“66 a e do arg ento a i a e endido , on i­ e q e:
a) As instituições financeiras e as seguradoras estavam isentas da cobrança da
COFINS anteriormente à entrada em vigor da Lei no 9.718, de 1998 (parágrafo
único do art. 11 da Lei Complementar no 70, de 1991),
[...]”
Ora, se possui decisão transitada em julgada para observar a LC 70/91, deve-se
tratar a receita financeira como isenta dessa contribuição, sob pena de confrontar,
dentre outros, a conclusão dada pelo próprio Parecer emitido pela PGFN.
[...]
Passadas tais considerações, é de se considerar ainda que a Procuradoria
da Fazenda Nacional reconheceu, quando da interposição do Recurso
Extraordinário, que o acórdão do TRF da la Região havia autorizado a Recorrente a
apurar a COFINS com base em sua receita de prestação de serviços ("faturamento")
sem considerar o valor das receitas financeiras, pois inclui dentre as suas
argumentações tópico "inaplicabilidade das decisões proferidas no STF ao caso em
tela", com o intuito de englobar todas as receitas decorrentes do objeto social
da e re a;
É inconteste que a decisão do TRF transitou em julgado, e, com base
nesse acórdão o sujeito passivo apurou a COFINS devida no mês objeto de
autuação, considerando os termos da decisão – vez que considerou como base
de cálculo o faturamento.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

Ademais, importante trazer que a questão da composição da base de
cálculo do PIS e da Cofins, em relação às receitas financeiras de instituições
financeiras, será definida pelo STF apenas quando do julgamento do Recurso
Extraordinário 609.096, no qual se reconheceu a repercussão geral da questão
constitucional suscitada naquele Recurso.
Não obstante, ainda que o Supremo alargue a base de cálculo do PIS e da
COFINS para o conceito de receitas decorrentes da atividade empresarial, não
haverá possibilidade jurídica de que tal decisão, em sede de repercussão geral,
tenha efeito ex tunc sobre as sentenças já transitadas em julgado que tenham
por fundamento entendimento contrário e que o eventual novo entendimento do
STF somente poderá ser aplicado a casos anteriormente julgados se a União ajuizar
ação rescisória.
Nesse esteio, o Ministro Lewandowski no RE 609.096 trouxe:
“Com efeito, o tema apresenta relevância do ponto de vista jurídico, uma vez que
a definição sobre o enquadramento das receitas financeiras das instituições
financeiras no conceito de faturamento para fins de incidência da Cofins e da
contribuição para o PIS norteará o julgamento de inúmeros processos similares, que
tramitam e nos demais tribunais brasileiros. Ademais, a discussão também
apresenta repercussão econômica porquanto a solução da questão em exame
poderá ensejar relevante impacto financeiro no orçamento das referidas
instituições, bem como no da Seguridade Social e no do PIS. Além disso, a matéria
em debate guarda similitude submetido ao julgamento do Plenário desta Corte em
18/8/09, mas suspenso, na mesma data, em razão do pedido de vista do Min.
Marco Aurélio.”
Em vista de todo o exposto, entendo, em síntese, que:
· O sujeito passivo possui decisão transitada em julgado, garantindo
tributar as receitas pela Cofins pela regra preceituada na LC 70/91;
· A LC 70/91 traz como base de cálculo da Cofins o faturamento;
· O STF entendeu, quando da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da
Lei 9.718/98, que faturamento é decorrente da prestação de serviço ou
venda de mercadorias;
· A Própria PGFN alertou em seu Parecer 2773/2007 que pelas regras
da LC 70/91 as Instituições Financeiras eram isentas da Cofins em
relação às receitas operacionais;
· O que, por conseguinte, independentemente da discussão acerca do
conceito de faturamento, com a interpretação dada pela PGFN e em
respeito a coisa julgada, é de se afastar a tributação pela Cofins
sobre a receita financeira auferida pelo sujeito passivo;
· Não obstante à conclusão descrita no item anterior, tenho que
somente com o advento da MP 627/13 convertida na Lei 12.973/14,
houve efetivamente o alargamento da base de cálculo da Cofins,
passando a abranger também as receitas operacionais, e não mais as
receitas de prestação de serviço. Isso, considerando a própria intenção do
legislador consignada na exposição de motivos daquela MP.
[...]
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

(grifos nossos)

Acrescente-se ainda que a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no
9.718/98, que alargou o conceito de faturamento para a base de cálculo das contribuições para
o PIS e para a COFINS, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
RE no 585.235, na sistemática da repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos
357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-9/RS e 346.084-6/PR.
Os fundamentos da decisão foram sintetizados na seguinte ementa, in verbis:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO,
J de o 2 6; no 35 5 S, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento
pelo Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo
do PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. (RE 585235 QO-RG,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT
VOL-02343-10 PP-02009 RTJ VOL00208-02 PP-00871 ) (grifou-se)
Pertinente, ainda, colacionar a ementa de julgado do leading case RE no
357.950/RS, refletindo a posição predominante na Corte Suprema confirmada em sede de
repercussão geral:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura
da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS -
EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110
do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de
direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto
formal o princípio da realidade, considerados os elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
-
PIS
-
RECEITA
BRUTA
-
NOÇÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A
jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à
Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias,
de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das
receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada. (RE 390840, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2005, DJ 15-08-2006
PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n. 133, 2006, p. 214-215)
Além disso, com a decisão do STF em repercussão geral ficou estabelecido
conceito de faturamento como decorrente da venda de mercadorias ou da prestação de serviços,
ou da combinação de ambos, não sendo abrangidas as receitas financeiras. Esta grandeza
não integra o faturamento e, portanto, não sofre a incidência da COFINS.
Portanto, também em razão da declaração de inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS pelo STF, em sede de repercussão geral,
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

devem ser excluídas do campo de incidência da referida contribuição todas as demais
receitas que não sejam provenientes do faturamento, no caso, àquelas relativas às receitas
de intermediações financeiras do banco.
2.2
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS
Aplica-se o decidido no Acórdão no 3401-006.900, ora recorrido, de relatoria do
Ilustre Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, pois entende-se ter dado o acertado
direcionamento à matéria em julgamento:
[...]
2.4. A fiscalização glosa as DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO PIS
E DA COFINS feitas pela Recorrente por entender que as despesas dedutíveis
são as diretamente relacionadas com a atividade de intermediação financeira.
Isto porque, o artigo 299 do RIR dispõe que despesas operacionais são
necessárias e usuais da empresa, sendo que o prejuízo em operações de venda ou
de transferência de ativos financeiros, a amortização do resultado líquido
negativo decorrente de renegociação de operação cedida e as despesas de
descontos concedidos em renegociações são indiretas, não se enquadram neste
conceito. Ademais, despesa com intermediação financeira, significa operações
passivas de intermediação, captação de recursos de agentes superavitários
apenas.
2.4.1. Em impugnação, a Recorrente alega que a IN RFB 1285/2012 permite a
exclusão da base de cálculo da COFINS de despesas cuja conta COSIF não esteja
expressamente descrita na norma, desde que os respectivos valores estejam vinculados
com alguma despesa relacionada.
2.4.1.1. Ainda, assevera a Recorrente que toda a captação de recursos é
essencial a intermediação financeira – e portanto, dedutível da base de cálculo do PIS
e da COFINS. Assim, como o único intuito dos prejuízos em operações de venda ou
de transferência de ativos financeiros é captar novos recursos para novas operações,
devem ser estas despesas excluídas da base de cálculo da COFINS. Igualmente, o
Plano Nacional das Instituições do Sistema Financeiro, instituído pela Circular
BACEN 1.273/87 elenca dentre as despesas com intermediação financeira a despesa
com operações de venda ou de transferência de ativos financeiros. 2.4.1.2. Outrossim,
a Recorrente narra que desconto em operações renegociadas são novações de
operações com a extensão do prazo de pagamento por impedimento de desconto maior
e o ha de aga ento (e ré ti o on ignado) “ i , o de onto nada ai é do
que a receita de operação de crédito a menor no ato da renegociação pela apropriação
de todo o fluxo futuro da operação e, em ato contínuo, uma nova implantação que terá
o re tado de ido a ro riado no te o” ( ) “de odo a in ir a onta 52 -8
“ e onto e era õe enego iada ” na a e de á o do I e da I , o
Fisco estaria recebendo em d i idade o e o a ore ”;
2.4.1.3. A despesa com amortização do resultado líquido negativo decorrente de
renego ia o de o era o de rédito edida “i a ta direta ente no negó io do
Impugnante, sendo que a renegociação é muitas vezes imprescindível à obtenção de
fundos para geração de novas receitas para realização de novas operações de
inter edia o inan eira”
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

2.4.2. A norma que regulamenta a possibilidade de dedução da base de
cálculo da COFINS encontra-se descrita no artigo 3o, §6o, I, “a”, da Lei no
9.718/98:
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta
da pessoa jurídica:
§6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no §1o do artigo 22, da Lei no 8.212, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no §5o, poderão excluir ou
deduzir:
I – no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento,
sociedades
de
crédito
imobiliário,
sociedades
corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (...)
2.4.2.1. Intermediação financeira é a atividade de repasse de recursos entre
os agentes superavitários e deficitários praticado pelas instituições financeiras e
congêneres. Na esteira do Acórdão citado pela DRJ, as unidades econômicas com
excesso de recursos financeiros tendem a investi-los em rendas de ativos
financeiros, ou seja, em direitos sobre a renda de futura de outras unidades. De
outro lado, agentes econômicos em situação econômica deficitária buscam
“recursos para atender suas necessidades de financiamento, aceitando arcar com
os custos dessa operação”. A atividade de intermediação financeira nada mais é
do que a captação de recursos das unidades superavitárias e o repasse às
unidades deficitárias, mediante remuneração. Com efeito, a despesa com
intermediação financeira é o custo da captação de recursos das unidades
superavitárias; a diminuição do valor do patrimônio da Instituição Financeira
relacionado com a captação de recursos dos agentes econômicos que os têm.
2.4.2.2. Sem embargo da importância da Circular BACEN 3.316/08 para
auferir a saúde financeira das instituições de intermediação financeira (inclusive,
para melhor regulamentação), norma de caráter infralegal não pode, de modo
algum, alterar a base de cálculo de qualquer tributo, ex vi artigo 97 do Código
Tributário Nacional. Sendo assim, qualquer diminuição patrimonial que não se
amolde no restrito campo descrito no artigo 3o, §6o, I, “a”, da Lei no 9.718/98 não
pode ser excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do
descrito em Circular do Banco Central, como já se pronunciou o Regional
Gaúcho:

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEDUÇÃO DA
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -PCLD. LEI
9.718/98. ART. 3o, §6o. BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
DEDUÇÕES. LEI 6.404/76. ART. 177, §2o. CIRCULAR 1.273. COSIF. RESOLUÇÃO
BACEN 2.682. IN 1.285/12.
1. O princípio da legalidade, que se traduz em cláusula pétrea de proteção ao direito de
propriedade, também serve como poderoso instrumento para obstar que os preceitos
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

contábeis regulamentares ingressem no ordenamento tributário para, de modo contrário
à Constituição, subtrair ou limitar a competência tributária, mediante deduções e
exclusões da base coletável de determinados dispêndios assim considerados pela
contabilidade.
2. A escrituração das despesas de natureza contábil que é exigida por órgãos
fiscalizadores para a Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração do
Valor Adicionado das instituições financeiras, a fim de identificar com maior
precisão o grau de risco nas suas operações de crédito com terceiros, não lhes
confere o direito à exclusão da Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa da
base de cálculo do PIS/COFINS.
(A.C. no 5027910-12.2017.4.04.7100/RS, Rel. Alexandre Rossato da Silva Ávila, Data
da Decisão:26-09-2018).
Voto:
Os critérios legais e regulamentares sobre os ajustes contábeis mereceu especial atenção
de Ricardo Mariz de Oliveira na sua obra "Fundamentos do Imposto de Renda". O
renomado autor explica a função da contabilidade e as exigências legais, assim como as
normas contábeis "baixadas por órgãos fiscalizadores de determinadas atividades ou
setores, começando por dizer que elas não interferem com a apuração do lucro real
sujeito ao IRPJ ou com a base de cálculo da CSL:
...
Interessante notar que, neste entrechoque de possíveis critérios contábeis diversos, pode
ocorrer de existir interesse público nos dois lados da contrariedade, como o existente
entre as normas da lei societária, voltadas para o interesse público acima descrito, e as
normas do direito tributário, voltadas para o interesse igualmente público da
arrecadação tributária.
Mesmo neste caso, a solução não fica ao sabor de opiniões ou atitudes pessoais ou
setoriais, mas, sim, deriva de norma jurídica impositiva, que é exatamente a norma da
Lei 6404, acima referida, a qual encontra ressonância na lei tributária através do já
mencionado art. 8o, inciso I, do Decreto-lei 1.598. Do conjunto desses dois dispositivos
de leis diversas, embora ambos refletindo idêntica norma jurídica, emerge cristalina a
prevalência da norma jurídica, assim como emerge, com idêntica nitidez, a prevalência
de um ou de outro regime ou critério contábil, conforme o objetivo da lei". (p.
1.030/1.031; Quartier Latin).
Mais adiante, o mesmo autor discorre sobre a competência para os órgãos reguladores
expedirem normas específicas de contabilidade e ressalta que tais normas "têm natureza
jurídica de atos normativos infralegais especiais, com suas motivações e finalidades
próprias, sendo destinadas a específicos setores de atividade, de forma alguma tendo
preferência sobre a regra geral de natureza legal a que se submetem todas as pessoas
jurídicas, prevista no art. 177, nem têm qualquer poder ou autoridade para alterar a
natureza das coisas e as normas legais que disciplinam a apuração patrimonial e suas
mutações em cada situação particular" (ob. cit.; p. 1.038).
Embora estivesse tratando do imposto de renda, Fran Martins explica que "os critérios
para elaboração de demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras divergem
dos critérios puramente contábeis...Na verdade, é imprópria a denominação apuração do
lucro real utilizada pelo diploma legal, sob qualquer aspecto que seja examinado. Com
efeito, o lucro fiscalmente considerado para efeito de exigência do imposto de renda
jamais corresponde ao que se possa identificar por lucro real. Seria mais próprio, porque
verdadeiro, dizer-se 'lucro tributável' pois que no livro em questão ter-se-á, exatamente,
os registros necessários para a determinação do resultado do exercício que será objeto
da tributação... As parcelas que se apuram como tributáveis pela legislação do imposto
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

de renda não são, na verdade, 'reais' como valores líquidos resultantes da exploração
empresarial. Constituem valores apurados segundo critérios fiscais que, pela orientação
legislativa adotada, identificam a capacidade contributiva ou a medida em que se deve
exigir o tributo do empresário" ( Comentários à Lei das Sociedades Anônimas; p.
715/716; 4a edição; Forense; 2010).
A necessidade de a escrituração contábil seguir um certo padrão legal ou regulamentar
não autoriza concluir que necessariamente produzirá efeitos tributários, seja para exigir
tributos, aumentá-los ou reduzi-los, mediante deduções da base material de incidência
tributária de ajustes de interesse contábil que são exigidos por órgãos administrativos de
regulação e fiscalização de determinadas atividades econômicas. Não se ignora que
existe uma simbiose entre as normas contábeis e as tributárias, mas cada ordenamento
segue princípios, finalidades e resultados próprios. Os eventuais pontos de contato e
interação entre estes ordenamentos para produzir um resultado almejado no Direito
Tributário deve ser objeto de expressa previsão legal. O princípio da legalidade, que se
traduz em cláusula pétrea de proteção ao direito de propriedade, também serve como
poderoso instrumento para obstar que os preceitos contábeis regulamentares ingressem
no ordenamento tributário para, de modo contrário à Constituição, subtrair ou limitar a
competência tributária, mediante deduções e exclusões da base coletável de
determinados dispêndios assim considerados pela contabilidade. É justamente o
princípio da legalidade que deve fundamentar as exclusões ou deduções da base de
cálculo de tributos, tal como prevê o art. 97, IV, do CTN, de maneira que as normas
tributárias não perdem a sua identidade e seus efeitos próprios diante dos preceitos
contábeis.
Estas relações entre o direito fiscal e o comercial, em que se situam as normas
contábeis, não passaram despercebidas de Casalta Nabais. O autor menciona a
dependência parcial do direito fiscal frente ao contábil e trata do papel ativo do direito
fiscal frente ao privado, mencionando as regras de contabilidade e escrituração,
inclusive as disciplinadas pelo Banco de Portugal em relação ao Regime Geral das
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, assim como da observância
obrigatória das normas internacionais de contabilidade, incorporadas ao ordenamento
português por exigência do direito comunitário, e diz: "Temos assim um ramo de direito
comercial - o direito contabilístico - que tem uma grande importância para o direito
fiscal, mais especificamente para o direito fiscal das empresas, já que o lucro tributável
destas é determinado segundo um modelo de dependência parcial do direito fiscal face
ao direito contabilístico e, por via deste, face à ciencia da contabilidade" ( Direito
Fiscal, p. 108; Almedina; 2015).
O Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Segurança no 1015, tratando de discussão
que envolvia a provisão para devedores duvidosos em matéria de imposto de renda,
disse haver prevalência dos critérios da lei tributária sobre as normas administrativas do
Conselho Monetário Nacional, constando no acórdão:
Definir a base de cálculo dos tributos é matéria reservada à lei, sem sujeição a regras de
hierarquia administrativa, que assim - vale insistir - parece não possam ser invocadas
para restringir o campo de incidência do imposto demarcado pelo legislador. Se daí
decorre ou não a ilegalidade das normas administrativas, que tolhem a disponibilidade
da parcela dos lucros paralisada pela provisão compulsória, é questão que não está em
causa e cuja solução, de qualquer sorte, ao primeiro exame, não pode ter reflexos
tributários.
Em outro caso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar inconstitucional a incidência do
PIS/COFINS sobre as receitas decorrentes da transferência de créditos de ICMS,
originados das exportações, examinou o conceito de receita adotado pelo legislador
constitucional (art. 195, I, "b", da CF) e o de natureza contábil, dizendo que "ainda que
a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento
das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação das
bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

contabilidade constitui ferrramente utilizada também para fins tributários, mas moldada
nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário" (STF - RE
606.107).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu caso de uma instituição financeira
que pretendia deduzir como despesa operacional, para fins de apuração do IRPJ e da
CSL, os valores lançados na conta de Provisão para Devedores Duvidosos. O
contribuinte entendia que a PDD estava autorizada pela Lei 4.595/64 e pela Resolução
1.784/90 do BACEN, mas tinha sido obstada pela Lei 8.981/95 e IN 51/95. O Relator,
Min. José Delgado, entendeu que a legislação tributária possui o emprego de técnicas
não inteiramente conciliáveis com as da legislação comercial, havendo critério contábil
e fiscal distinto para a apuração da PDD, a qual deve obedecer ao previsto na lei fiscal.
O acórdão (RESP 413.919) é assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
IRPJ
E
CSSL.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LUCRO
REAL.DEDUÇÃO. PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
(OUPDD-PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS). LEIS 8.981/95 E
4.595/64.RESOLUÇÃO 1.748/90 DO BACEN. IN/SRF 51/95. ARTS. 43 E 44, DO
CTN.ANTINOMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Na presença de conflito aparente de normas, considera-se, sempre,o sistema jurídico a
que as mesmas pertencem, sem vez para análise isolada de uma delas (RMS 6905/SP,
Rel. Min. Edson Vidigal, DJU14/06/99).
2. A IN/SRF no 51/95 não colide com a Resolução n° 1748/90, doBACEN, posto que
tratam de objetos diversos, ou seja, enquanto ao BACEN cabe regular e fiscalizar as
atividades das instituições financeiras, sendo a aludida Resolução norma definidora do
dever contábil e de segurança previsto para a atividade financeira, à Receita Federal
cabe a incumbência de exigir e fiscalizar aarrecadação de tributos, sendo a referida
Instrução norma definidora de dever fiscal aplicável às instituições financeiras.
3. A Lei no 8.981/95 não se confronta com a Lei no 4.595/64 na medida em que,
enquanto a primeira determina alterações na legislação tributária federal, a segunda
limita-se a organizar, de modo genérico, a Política e as Instituições Monetárias,
Bancárias e Creditícias, tendo criado, inclusive, o Conselho Monetário Nacional.
4. Não ofende o sistema jurídico vigente o fato de as normas(comerciais e fiscais)
divergirem quanto à fixação do montante a ser lançado na respectiva provisão de
créditos de liquidação duvidosa. A fórmula de composição da PDD - Provisão para
Devedores Duvidosos,para fins fiscais, deve obediência ao estatuído na legislação fiscal
pertinente, no caso, a Lei no 8.981/95, não havendo que se cogitarem violação ao teor
prescrito pelos arts. 43 e 44, do CTN.
5. A legislação tributária, peculiarmente a do imposto de renda,reclama o emprego de
técnicas não inteiramente conciliáveis com as de legislação comercial. A Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976(reguladora das Sociedades por Ações), prevê a
possibilidade de que a empresa faça sua escrituração em registros auxiliares quando as
normas tributárias exijam métodos ou critérios contábeis diferenciados ou determinem
simplesmente a elaboração de outras demonstrações financeiras.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
Portanto, resta concluir que a escrituração das despesas de natureza contábil que é
exigida por órgãos fiscalizadores para a Demonstração do Resultado do Exercício e
Demonstração do Valor Adicionado das instituições financeiras, a fim de identificar
com maior precisão o grau de risco nas suas operações de crédito com terceiros, não
lhes confere o direito à exclusão da Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa da
base de cálculo do PIS/COFINS.
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

2.4.3. Do antedito temos que o prejuízo em operações de venda ou de
transferência de ativos financeiros não pode ser considerado como despesa com
intermediação financeira. Prejuízo pressupõe anterior despesa e posterior venda.
Podemos supor prejuízo ante uma inicial diminuição patrimonial, despesa de
aquisição, e uma subsequente transferência do patrimônio adquirido em valor
menor do que a despesa de aquisição. O prejuízo exige duas operações, uma de
entrada no patrimônio e outra de saída. O prejuízo é o resto da subtração, nunca
o minuendo. Em assim sendo, de rigor a glosa.
2.4.3.1. Igualmente, a Recorrente narra que o prejuízo em operação de
venda de ativos é a diminuição patrimonial enfrentada pela transferência do
risco de um crédito cedido a outra instituição financeira. Destarte, a diminuição
patrimonial decorre do recebimento antecipado de repasse financeiro, e não de
captação, isto é, o contrato transferido não é o do agente superavitário e sim do
agente deficitário. Assim, também pelo motivo citado, impossível a dedução.
2.4.4. O quanto descrito acima é aplicável em larga escala aos descontos em
operações renegociadas e despesas com amortização do resultado. A chamada
despesa com operações renegociadas, nos termos do arrazoado da Recorrente,
nada mais é do que uma novação da dívida. A Recorrente receberá exatamente o
mesmo valor pelo repasse financeiro, apenas em prazo mais alargado. Assim, a
despesa com renegociação sequer é diminuição patrimonial. Ao final do período
do financiamento a Recorrente terá recebido exatamente o mesmo valor que
receberia antes de alongar o débito. Outrossim, a despesa não é de captação (de
negócio jurídico com o agente superavitário) e sim de repasse, de negócio jurídico
com o agente deficitário.
2.4.4.1. Ainda sobre os descontos em operações renegociadas, não há qualquer
prova de que há duplicidade de tributação. Embora estejamos em sede de auto de
infração, entendo que a prova dos fatos constitutivos do direito do Erário (a prova de
que foram feitos descontos e que os mesmo são indevidos) foi feita (e com maestria).
Desta feita, caberia à Recorrente demonstrar o fato extintivo do direito do Erário o
que, com a máxima vênia, não foi feito.
[...]
(grifos nossos)

Dessa forma, no presente ponto, nega-se provimento ao recurso especial.

3
Dispositivo
Diante do exposto: dá-se provimento parcial ao recurso especial do Contribuinte
para determinar a exclusão das receitas financeiras da base de cálculo das contribuições para a
COFINS.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor

Conselheiro Valcir Gassen, Redator designado.
Com a devida vênia ao entendimento da il. Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, entende-se de forma divergente em relação a exclusão das receitas financeiras da
base de cálculo do PIS e da COFINS.
A divergência refere-se à apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS
decorrente da aplicação da decisão judicial reconhecendo inconstitucionalidade do §1o do art. 3o
da Lei no 9.718/1998.
Entende-se que na apuração da base de cálculo das contribuições do PIS e
COFINS, no caso das instituições financeiras, incluem-se as receitas decorrentes do exercício de
suas atividades (atividades empresariais típicas), incluindo as receitas da intermediação
financeira.
Quanto a alegada ofensa direta à coisa julgada, formada nos autos da Ação
Rescisória no 2006.01.00.010723-8, entende-se que o objeto foi a declaração de
inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/1998 e na leitura atenta da decisão
observa-se que não se tratou especificamente da incidência da COFINS sobre as receitas
financeiras decorrentes das atividades de intermediação financeira, que são atividades típicas da
razão social do Contribuinte. No RE 400.479-8/RJ, no voto do Ministro Cezar Peluso ficou
assim consignado:
Seja qual for a classifica o q e e d re eita oriundas do ontrato de eg ro,
deno inado r io , o erto é q e ta n o i i a na a e o da a e de
in id n ia da ontri i õe ara o I e I , or ente a ó a de ara o de
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.71 dada e o enário do
q e, on or e e re a ente nda entado na de i o agra ada, o on eito de
re eita r ta eita e a o tri tária e o ento en o e, n o ó aq e a de orrente
da venda de mercadoria e da re ta o de er i os, mas a so a da re eita ori nda
do e er io da ati idade e re ariai . (grifou-se).
Já no 5 5 235 , no q a e re onhe e a re er o gera a er a da
in on tit iona idade do a arga ento da a e de á o do PIS e da COFINS prevista § 1o do
art. 3o da Lei , trata do a an e do ter o at ra ento o re eita r ta a ar ando a
ati idade e re aria t i a on or e e ode de reender:
traordinário ri to ontri i o o ia PIS.
COFINS.
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

Alargamento da a e de á o rt 3o, § o da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. re edente do enário ( no 346.084/PR, Rel. orig.
Min.
IL L , J o.9.2006; REs no 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, Rel. Min. MARC LI , J de 15.8.2006). e er o
era do te a e onhe i ento e o enário e r o i ro ido
in on tit iona a a ia o da a e de á o do I e da I re i ta
no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda o ini tro do re o
ri na edera , e e o enária, o a re id n ia do enhor ini tro
i ar ende , na on or idade da ata de ga ento e da nota
taq igrá i a , or nani idade, e re o er q e t o de orde no entido de
reconhe er a re er o gera da q e t o on tit iona , rea ir ar a
ri r d n ia do ri na a er a da in on tit iona idade do § o do artigo 3o
da Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos
termos do voto do Relator. Vencido, ar ia ente, o enhor ini tro ar o
ré io, q e entendia er ne e ária a in o do ro e o e a ta
eg ida, o ri na , or aioria, a ro o ro o ta do e ator ara edi o de
a in ante o re o te a, e o teor erá de i erado na ró i a
e õe , en ido o enhor ini tro ar o ré io, q e re onhe ia a
ne e idade de en a inha ento da ro o ta o i o de J ri r d n ia
Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o
Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste
julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
ra ia,

de
ete ro
de
2
ini tro
ezar
e o
Relator
No voto, o Ministro Cezar Peluso, assim se manifestou:
“ re r o e traordinário e tá etido ao regi e de re er o gera e
er a o re te a a ri r d n ia é on o idada ne ta orte, q a e a, a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o
conceito de re eita r ta, io ando, a i , a no o de at ra ento re o ta
na reda o origina do art 5, I, , da on tit i o da e i a, e o
significado é o e trito de re eita r ta da enda de er adoria e da re ta o
de er i o de q a q er natureza, ou seja, soma das receitas oriunda do
e er io da ati idade e re ariai ” (gri ou-se)
Assim, da inq e tioná e de ara o de in on tit iona idade do § o do art. 3o da
Lei ; da n o io a o do ter o da de i o di ia tran itado e gado e o ato
de n o ter ido e e i i a ente tratado da in id n ia da I o re a re eita inan eira
de orrente da inter edia o inan eira na o e i ória; de e on iderar q e a
inter edia o inan eira integra a ati idade e re aria t i a da re orrente, verifica-se que não
assiste razão ao pleito do Contribuinte.
Tal entendimento verifica-se no Acórdão no 9303-003.862, de 18 de maio de
2016, em relação ao mesmo Contribuinte, mesma contribuição, apenas com período de apuração
distinto:
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

A T
C T I I
A A

I A CIA T
A
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
er odo de a ra o: 2 a 3 2 2
I I I
I I
I

I I
FINANCEI L L I
As receitas de orrente do e er io da ati idade e re ariai , in indo a
re eita da inter edia o inan eira, o õe a a e de á o da o in ara
a in tit i õe inan eira e a e e hadas, nos termos do RE 585.2351/ MG.
Recurso Especial Negado.
Neste mesmo sentido o Acórdão no 9303-012.520 que tem a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 05/01/2007
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATURAMENTO.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o
faturamento mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais
decorrentes
das
atividades
econômicas
realizadas
por
elas.
As receitas financeiras decorrentes do exercício das atividades financeiras e
bancárias, incluindo as receitas da intermediação financeira, compõem a base de
cálculo da contribuição para as instituições financeiras, os juros sobre o capital
próprio e assemelhadas, nos termos do RE no 585.2351/MG.
O Acórdão no 9303-012.521 e o Acórdão no 9303-012.743 reiteram o mesmo
entendimento.
Do exposto, vota-se negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte em relação à exclusão as receitas financeiras da base de cálculo.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1758
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.370 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721113/2017-56

Fl. 1759
DF CARF MF
Original